Tribunal: TJMT
Processo: 0007729-32.2018.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007729-32.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK RUAN ALVES - CPF: 063.988.781-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANALDO CARVALHO PIMENTEL - CPF: 701.166.552-83 (APELANTE), JOICE IZAURA PAULA LOTERO (VÍTIMA), JULIA FLORENCIANO DOS REIS (VÍTIMA), CONCEICAO MASCENA BORGES - CPF: 437.525.271-53 (VÍTIMA), DULCILENE DA CONCEICAO PIMENTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANALDO CARVALHO PIMENTEL - CPF: 701.166.552-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK RUAN ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO (ART. 155,
CAPUT
, CP), ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II, CP), RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329, CP) – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DISPOSIÇÃO DA SÚMULA 231/STJ E DE REITERADA JURISPRUDÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A jurisprudência pacificou, por meio da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que a pena provisória não pode ser mensurada abaixo do mínimo legal. A pena de multa deve ser aplicada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007729-32.2018.8.11.0045

APELANTE: PATRICK RUAN ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Patrick Ruan Alves em face da sentença penal condenatória proferida nos autos do processo no 7729-32.2018.811.0045 (Código 162869) pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, cujos termos condenaram-no como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do art. 157, § 2o, inciso II, do art. 180,
caput
, e do art. 329,
caput
, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal, nos seguintes termos:

- Em relação ao crime do art. 155,
caput
, do Código Penal, condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

- Em relação ao crime do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa;

- Em relação ao crime do art. 180,
caput
, o Código Penal, condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

- Em relação ao crime do art. 329,
caput
, do Código Penal, condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção;

Tendo em vista ao reconhecimento do concurso material (art. 69), as penas restaram estabelecidas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o,
b
, do Código Penal).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso onde pugnou (a) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se do caso a hipótese da súmula 231/STJ e (b) pela redução da pena de multa, vez que seria, do ponto de vista da irresignação, desproporcional (ID 109123575 – pp. 68/79).

As contrarrazões do Ministério Público foram pelo desprovimento do recurso (ID 109123575 – pp. 80/85).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em igual sentido, foi pelo não provimento da irresignação (ID 109446967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK RUAN ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O primeiro ponto levantado pela douta Defensoria Pública trás à discussão matéria amplamente debatida pelos Tribunais, qual seja, se o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosagem da pena permite a sua redução a patamar abaixo do mínimo legal.

Compulsando a sentença, em especial os termos da dosimetria da reprimenda (ID 103123575 – pp. 34/48), verifico que o juízo
a quo
reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, mas deixou de reduzir a pena em razão do óbice decorrente dos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, consoante abaixo transcrito:

(...)

a) Do crime de roubo majorado [...] Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, haja vista o contido no interrogatório do acusado na fase judicial, contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão do teor da Súmula no 231 do C. STJ. Desta forma, encontro a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

(...)

b) Do crime de receptação [...] Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, haja vista o contido no interrogatório do acusado na fase judicial, contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão do teor da Súmula no 231 do C. STJ. Desta forma, encontro a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

(...)

c) Do crime de furto simples [...] Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, haja vista o contido no interrogatório do acusado na fase judicial, contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão do teor da Súmula no 231 do C. STJ. Desta forma, encontro a pen a provisória em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

(...)

d) Do crime de resistência [...] Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal), haja vista o contido no interrogatório do acusado na fase judicial complementar, contudo, deixo de reduzir a pen a abaixo do mínimo legal em razão do teor da Súmula no 231 do C. STJ. Desta forma, encontro a pena provisória em 02 (dois) meses de detenção.

(...)

Portanto, visto que o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, a análise deve recair sobre a (im)possibilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosagem da reprimenda.

Em seus argumentos sublinha não desconhecer o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que de seu ponto de vista deve ser desafiada no caso concreto, suscitando em seu favor suposta desconformidade com o texto constitucional e sublinhando acerca das atenuantes que “
tais circunstâncias devem ser observadas na segunda fase, não estando o juiz adstrito aos limites legais, podendo reduzir a aquém do mínimo legal
”.

Todavia, os argumentos não merecem prosperar.

Durante o julgamento do julgamento do Recurso Extraordinário no 597.270-4/RS pelo Supremo Tribunal Federal, o Min. relator Cézar Peluso destacou em seu voto que desde a década de 70 a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que as atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

E o referido entendimento mantem-se, conforme precedentes mais recentes da Suprema Corte. A este respeito, confira-se: ARE 750896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 20-08-2014

PUBLIC 21-08-2014; ARE 939441 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060

DIVULG 01-04-2016

PUBLIC 04-04-2016; HC 144805 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235

DIVULG 13-10-2017

PUBLIC 16-10-2017; HC 187175 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216

DIVULG 28-08-2020

PUBLIC 31-08-2020.

Aqui é importante destacar-se alguns pontos.

O sistema trifásico de dosagem da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena.

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na fase derradeira esta quantidade foi definida pelo legislador. Permitir que durante o cálculo da pena-base e/ou provisória a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso: “
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social
.” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

A Min. Ellen Gracie, ao enfrentar a matéria, bem pontuou que “
de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal
.” (HC 93141, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008, DJe-157

DIVULG 21-08-2008

PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-03

PP-00479).

Sendo assim, é importante sublinhar que o cálculo da pena submete-se, antes de tudo, ao princípio da legalidade, cujos termos, mais do que determinarem que somente haverá penas quando houver prévia cominação legal, também vinculam o julgador aos seus parâmetros.

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos. A este respeito, bem leciona a doutrina: “
Aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal, surge uma subespécie delituosa, com um novo mínimo e um novo máximo.
E, mais, cria-se um novo sistema, o das penas indeterminadas
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 724).

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a pena definitiva, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

E, apenas para destacar que não há vacilação na jurisprudência mais moderna em afastar os argumentos defensivos, confira-se: AgRg no HC 620.839/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021; AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021; AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021.

Diante do exposto,
nego provimento
ao pleito defensivo para que a pena seja reduzida para patamar aquém do mínimo legal.

Naquilo que concerne à redução da pena de multa, vez que seria, do ponto de vista da irresignação, desproporcional, entendo que a sentença não merece reparos. As condenações às penas de multa ficaram estabelecidas em 10 (dez) dias-multa pelos crimes do art. 155,
caput
, do Código Penal e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal e a 13 (treze) dias-multa pela prática do crime do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Ou seja, as penas pelos crimes de furto e receptação foram estabelecidas no mínimo legal, não havendo, sequer, margem para reparo. Já em relação ao crime de roubo majorado, cuja pena de multa ficou estabelecida pouco acima do mínimo legal, é importante sublinhar que a sua elevação se deu em pela observância da pena privativa de liberdade, também mensurada acima do mínimo.

Note: a pena privativa de liberdade pelo crime de roubo foi aplicada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, enquanto a de multa em 13 (treze) dias-multa;

Portanto, tendo em vista a correta observância da proporcionalidade por parte do juízo
a quo
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso também neste ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021